Tribunal: TJSP
Processo: 1005036-07.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Alegação de não contratação dos serviços - Ré que apresentou autorização, com assinatura falsificada confirmada por perícia, para a realização dos descontos - Procedência parcial do pedido - Inconformismo do autor - Acolhimento - Aplicação em parte do disposto no art. 252 do RITJSP - Irregularidade da cobrança que restou

Ementa:

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Alegação de não contratação dos serviços - Ré que apresentou autorização, com assinatura falsificada confirmada por perícia, para a realização dos descontos - Procedência parcial do pedido - Inconformismo do autor - Acolhimento - Aplicação em parte do disposto no art. 252 do RITJSP - Irregularidade da cobrança que restou incontroversa - Dano moral configurado - Fixação em R$ 5.000,00 - Valor que atende aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade - Sentença reformada em parte para condenar a ré a pagar dano moral e a suportar integralmente a verba sucumbencial - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005036-07.2018.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
EDVALDO AGUILAR DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ASBAPI
-
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
APOSENTADOS,
PENSIONISTAS E IDOSOS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso parcialmente
provido. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005036-07.2018.8.26.0024 - Mi
2
Voto
: 31887
Apelação
: 1005036-07.2018.8.26.0024
Apelante
: Edvaldo Aguilar da Silva
Apelado
: ASBAPI
Comarca
: Andradina
Juiz
: Debora Tiburcio Viana
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS - Alegação de não contratação dos
serviços - Ré que apresentou autorização, com
assinatura falsificada confirmada por perícia, para
a realização dos descontos - Procedência parcial
do
pedido
-
Inconformismo
do
autor
-
Acolhimento - Aplicação em parte do disposto no
art. 252 do RITJSP - Irregularidade da cobrança
que
restou
incontroversa
-
Dano
moral
configurado - Fixação em R$ 5.000,00 - Valor que
atende
aos
princípios
da
razoabilidade/proporcionalidade
-
Sentença
reformada em parte para condenar a ré a pagar
dano moral e a suportar integralmente a verba
sucumbencial - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de inexigibilidade de débito
c.c. indenização por danos morais e materiais ajuizada por
Edvaldo Aguilar da Silva em face de ASBAPI - Associação
Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, tendo a
r. sentença de fls. 176/180, de relatório adotado, julgado
procedente em parte o pedido.
Inconformado, apela o autor sustentando, em
síntese, que o desconto indevido em seu benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005036-07.2018.8.26.0024 - Mi
3
previdenciário é circunstância capaz de lhe causar o abalo
moral mencionado na inicial. Requer, pois o provimento do
recurso (v. fls. 183/189).
Recurso respondido (v. fls. 193/201).
A sentença inicialmente prolatada (v. fls. 84/87)
foi anulada por esta Colenda 5a Câmara de Direito Privado
em razão do cerceamento de defesa (v. fls. 118/121),
sendo realizada a perícia grafotécnica oportunamente
pleiteada (v. fls. 154/165).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
É caso de aplicar o disposto no art. 252 do
RITJSP e ratificar parte dos fundamentos da r. sentença
apelada, proferida nos seguintes termos:
“(...)Edvaldo Aguilar da Silva, já devidamente
qualificado, propôs a presente ação declaratória de
inexistência de débito c/c indenização por danos materiais
e morais e pedido de tutela de urgência, em face de
Asbapi
-Associação
Brasileira
de
Aposentados,
Pensionistas e Idosos, igualmente qualificada. Alegou, em
breve resumo, ter sido descontada de seu benefício
previdenciário a quantia de R$32,07, em nome da ré, e
que, apesar disso, nunca firmou contrato com ela. Ao final,
requereu a concessão de tutela de urgência com vistas a
suspender os descontos, bem como a total procedência da
ação para fins de cancelamento do suposto contrato, de
devolução em dobro dos montantes debitados, pagamento
de danos morais, custas, honorários e, por fim,
deferimento dos benefícios da assistência judiciária
gratuita. Valorou a causa e juntou documentos (fls. 18/25).
Decisão de fls. 26/27 deferiu o pedido liminar e
os benefícios da assistênciajudiciária gratuita.
Citada,
a
parte
demandada
apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005036-07.2018.8.26.0024 - Mi
4
contestação às fls. 38/45. Arguiu, em síntese, a
inexistência de ato ilícito, haja vista a regularidade da
contratação; a impossibilidade de devolução dos valores
em dobro; e, também, a inocorrência de danos morais. Em
sede de conclusão, pugnou pela improcedência dos pleitos
formulados em inicial e, subsidiariamente, o ressarcimento
de forma simples do quantum debitado. Colacionou
documentos (fls. 46/62).
Houve réplica (fls. 66/76).
Intimadas as partes a especificarem provas (fl.
77), o autor requereu a produção de prova pericial
grafotécnica (fls. 80/82), e a réu pugnou pelo julgamento
antecipado da lide (fl. 83).
Sentença prolatada às fls. 84/87, seguida de
apelação (fls. 90/96) e contrarrazões (fls. 106/113).
Posteriormente, foi dado provimento ao recurso em
questão, anulando-se o quanto sentenciado (fls. 118/121).
Decisão de fl. 125 determinou a produção de
prova pericial grafotécnica.
Quesitos da demandada às fls. 128/129.
Laudo pericial às fls. 154/165.
Considerações finais do demandante às fls.
172/173.
É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.
Trata-se de ação declaratória de inexistência
de débito c/c indenização por danos materiais e morais e
pedido de tutela de urgência promovida por Edvaldo
Aguilar da Silva em face de Asbapi -Associação Brasileira
de Aposentados, Pensionistas e Idosos, partes já
devidamente qualificadas.
O feito comporta julgamento antecipado, nos
termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil,
uma vez que, compulsando os autos, vislumbra-se a
matéria sub judice não demandar instrução adicional, além
de já se encontrar nos autos a necessária prova.
Da análise dos autos, denota-se que, no
mérito, os pedidos são parcialmente procedentes.
Isso porque, do estudo dos documentos
trazidos ao processo, vê-se que o termo de adesão e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005036-07.2018.8.26.0024 - Mi
5
autorização de fls. 61/62 são nulos de pleno direito,
devendo ser declarado inexistente o negócio jurídico neles
referido, diante da ausência de vontade da parte autora.
Observando-se os papéis de fls. 18/20 e,
igualmente, as conclusões do laudo pericial (fls. 154/165),
percebe-se
que
as
assinaturas
constantes
dos
documentos se tratam de uma falsificação, pois não
condizem com as rubricas próprias do requerente. As
palavras do expert, em resposta aos quesitos formulados,
deixam claro que a firma expressa no negócio jurídico
controvertido não passa de adulteração proveniente de
simulação:
1) As assinaturas da proposta de adesão
juntada pela Associação aos autos são da parte autora?
Resposta: Não.
2) As assinaturas da proposta de adesão
guardam semelhanças com a emitida no documento de
identidade da autora?
Resposta: Não.
4) Em caso de resposta aos quesitos 2e/ou 3,
há falsificação grosseira?
Comparando as assinaturas do instrumento de
adesão e as da parte autora, seria possível, para uma
pessoa comum, atestar tal falsificação?
Resposta: Sim, há falsificação. Para uma
pessoa comum atestar tal falsificação dependeria de sua
perspicácia, observação e experiência. (fl. 157)
1) Comparadas as assinaturas e a rubrica
questionadas, em época contemporânea, pode-se afirmar
guardarem elas evidentes diferenças formais?
Resposta: Sim.
(...)
5) São falsos os lançamentos questionados?
Resposta: Sim, não partiram do punho de
Edvaldo Aguilar da Silva. (fl. 156)
Diante disso, vê-se que o único caminho a ser
trilhado é o que leva ao atestado de inexistência do
negócio jurídico referente à autorização e ao termo de
adesão de fls. 61/62, emitidas em jul/2018, pois o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005036-07.2018.8.26.0024 - Mi
6
consentimento
das
partes
contratantes
é
requisito
subjetivo para validade do contrato, não sendo possível ter
por juridicamente válido em caso de sua ausência.
Nesse sentido é a lição de Maria Helena Diniz,
em seu "Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria das
Obrigações Contratuais e Extracontratuais", a saber:
"[...] os requisitos subjetivos são: [...] d)
consentimento das partes contratantes, visto que o
contrato é originário do acordo de duas ou mais vontades
isentas de vícios de vontade (erro, dolo, coação, lesão e
estado de perigo) e sociais (simulação e fraude) sobre a
existência e natureza do contrato, o seu objeto e as
cláusulas que o compõem. Deve haver coincidência de
vontades, porque cada contraente tem determinado
interesse e porque o acordo volitivo é a força propulsora
do contrato: é ele que cria a relação jurídica que vincula os
contraentes sobre determinado objeto" (fl. 35/36).
Ademais, é mister esclarecer que desta
premissa decorre, por seu turno, a conclusão de que os
prejuízos
materiais
sofridos
pelo
demandante
consubstanciados pelos descontos ilegítimos devem ser
indenizados, porém, de forma simples, porquanto não se
vislumbra a má-fé da requerida neste feito.
Por outro lado, verifica-se, outrossim, que o
pleito de danos morais não merece prosperar, já que
simples contratempos cotidianos não podem ser elevados
ao patamar de agressões à personalidade que exacerbam
a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas
aflições ou angústias.
Vale dizer:
[...] diferente do que ocorre com o dano
material, a alteração desvaliosa do bem-estar psicofísico
do indivíduo deve apresentar certa magnitude para ser
reconhecida como prejuízo moral. Um mal-estar trivial, de
escassa importância, próprio do risco cotidiano da
convivência ou da atividade que o indivíduo desenvolva,
nunca o configurará. Isto quer dizer que existe um 'piso' de
incômodos, inconvenientes ou desgostos a partir dos quais
este prejuízo se configura juridicamente e procede sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005036-07.2018.8.26.0024 - Mi
7
reclamação (Responsabilidade civil, p. 243). De sorte que
o mero incômodo, o enfado e desconforto de algumas
circunstâncias que o homem médio tem de suportar em
razão do cotidiano não servem para a concessão de
indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a
suscetibilidade aflore com facilidade (Antônio Jeová
Santos, ob. cit. p. 36), ao contrário da mãe que perde o
único filho, ainda infante, ou o seu marido, de forma
trágica, cujo sofrimento, angústia, dor e desolação
decorrem
da
natureza
das
coisas
e
dispensam
comprovação, posto que presumíveis, caracterizando dano
moral e impondo compensação. (...) Significa dizer, em
resumo, que o dano em si, porque imaterial, não depende
de prova ou de aferição do seu quantum. Mas o fato e os
reflexos que irradia, ou seja, a sua potencialidade ofensiva,
dependem de comprovação, ou pelo menos que esses
reflexos decorram da natureza das coisas e levem à
presunção segura de que a vítima, face às circunstâncias,
foi atingida em seu patrimônio subjetivo, seja com relação
ao seu vultus, seja, ainda, com relação aos seus
sentimentos, enfim, naquilo que lhe seja mais caro e
importante." (Tratado de Responsabilidade Civil, Ed. RT,
5a Edição, pág. 1381/82).
Da situação narrada não decorre, por si só, a
alegação
de
extrema
perturbação
psicológica
que
ensejaria em condenação a título de danos subjetivos. Era
necessária a comprovação de ofensas maiores (por
exemplo, a negativação do nome do autor), fato que, por
sua vez, não restou demonstrado nos autos.
Em arremate, é significativo dizer, também, que
dentro das alegações da parte requerida não se sustenta o
argumento
de
regularidade
das
contratações,
considerando as razões já explicitadas supra.
Diante de tudo quanto foi discorrido, é de rigor,
portanto, a parcial procedência dos pleitos.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE os pedidos deduzidos por Edvaldo Aguilar
da Silva em face de Asbapi -Associação Brasileira de
Aposentados, Pensionistas e Idosos, partes qualificadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005036-07.2018.8.26.0024 - Mi
8
resolvendo, assim, o mérito da lide, ex vi do art. 487, inc. I,
do Código de Processo Civil. Em consequência:
a) DETERMINO a cessação definitiva dos
descontos vinculados à ré;
b) DECLARO a inexigibilidade dos débitos
descontados do benefício previdenciário da parte autora a
título de "Contribuição ASBAPI", no valor de R$32,07, no
que CONDENO a ré à restituição pretendida a ser apurada
em fase de liquidação de sentença, de forma simples, já
que ausente comprovação de má-fé da parte requerida.
Referido valor deverá ser atualizado através de
correção monetária a partir da data de ajuizamento desta
ação até a data da publicação da sentença, momento a
partir do qual deverão ser atualizados por correção
monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.
Havendo sucumbência recíproca, as custas
serão repartidas pelas partes proporcionalmente em 80%
em desfavor da ré, porquanto sucumbente em maior
monta, e em 20% em desfavor do autor.
Honorários do advogado da parte requerente e
da parte requerida em 10% sobre o valor total da
condenação a cada uma a elas imputada, cujas verbas
deverão ser atualizadas até a data do pagamento, vedada
a compensação (artigos 85, §§ 2o e 14, ambos do Código
de Processo Civil).
Entretanto, observo que o demandante fica
dispensado do pagamento destas verbas, que somente
poderão ser cobradas se, dentro do prazo de 05 (cinco)
anos, a parte vencedora comprovar não mais existir o
estado de hipossuficiência (art. 11, § 2o, da Lei 1060/50),
atendendo-se, na cobrança, ao disposto nos arts. 12 e 13,
do mesmo diploma legal (...)”.
E mais, à evidencia, a irregularidade da
cobrança incidente no benefício previdenciário do autor,
por meio de autorização com assinatura falsificada
confirmada por perícia, é circunstância que enseja não
apenas
a
devolução
dos
valores
indevidamente
descontados como também gera grande abalo moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005036-07.2018.8.26.0024 - Mi
9
passível de indenização. Com efeito, o valor dos danos
morais deve ser fixado com moderação, atento o
magistrado para as condições financeiras da vítima e do
ofensor. Não cabe ao Poder Judiciário, por um lado, fixá-lo
em
valor
exageradamente
elevado,
permitindo
o
enriquecimento ilícito da vítima. Não pode, por outro lado,
arbitrá-lo em valor insignificante que estimule o agressor a
reiterar a prática ilícita. Na correta advertência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “não pode contrariar o bom
senso, mostrando-se manifestamente exagerado ou
irrisório” (RT 814/167).
Portanto, impõe-se a condenação da ré no
pagamento, a título de danos morais, de R$ 5.000,00 ao
autor, valor que se mostra apto a compensar os
transtornos e constrangimentos suportados, em efetiva
observância aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Sucumbente, a ré arcará como pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código
de Processo Civil.
Em suma, a r. sentença apelada comporta
parcial reparo para condenar a ré: a) a pagar também o
valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com
incidência de atualização monetária a partir da data do
acórdão e acréscimos de juros contados do ato ilícito
(primeiro desconto); b) a suportar integralmente a verba
sucumbencial.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator